Tribunal: TJBA
Processo: 8009850-63.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8009850-63.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RÉ: ADRIANO MACIEL MOREIRA

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009850-63.2019.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADRIANO MACIEL MOREIRA

e como agravado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18